Tribunal: CARF
Processo: 10920.000472/2003-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/10/1996
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária interpretada de forma divergente, o que deverá ser feito analiticamente, com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido (art. 67, caput, e §§ 1o e 8o, do RICARF).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/10/1996
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CAIXAS E RALOS SIFONADOS, PRÓPRIOS PARA DESPEJOS DE LAVATÓRIOS, BIDÊS, BANHEIRAS, CHUVEIROS, TANQUES, ETC.
3917.40.90 - Caixa, dotada de grelha na parte superior, de plástico, destinada a ser colocada no piso de construções e ligada à tubulação de esgoto, própria para receber, através da grelha, águas de lavagem de piso ou chuveiro e evitar da ação de um fecho hídrico, o retorno de gases emanados da tubulação, sendo alguns modelos também apropriados para receber efluentes de vasos sanitários, pias, bidês e lavatórios, entre outros, denominada tecnicamente "caixa sifonada" com grelha ou "ralo sifonado". (Parecer Coana no 1/2000)
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RALOS E GRELHAS DE PLÁSTICO E ARTIGOS SEMELHANTES
Conforme Parecer Coana n° 1/2000, a caixa sifonada com grelha classifica-se no Código 3917.40.90, sendo que, da mesma forma, enquadram-se nesse código os acessórios para tubos de plásticos. Assim, se a caixa sifonada com grelha é um acessório para tubo, as tampas próprias para tais caixas e as portas grelhas também o são.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DUTOS TELEFÔNICOS.
Os dutos telefônicos em questão são tubos rígidos, devendo ser classificados no Código 3917.23.00, relativo a tubos rígidos de polímeros de cloreto de vinila.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. JOELHOS, ACOPLAMENTOS E OUTROS ACESSÓRIOS DE PLÁSTICO DA LINHA AQUAPLUV.
Embora os artefatos em tela sejam acessórios para calhas, se comercializados isoladamente podem também ser considerados acessórios para tubos, mais especificamente conexões, classificando-se, portanto, no Código 3917.40.10.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. BRAÇADEIRAS DE PLÁSTICO, REFORÇADAS COM NYLON.
As braçadeiras de plástico PVC, próprias para fixar, de forma permanente e por meio de parafusos, tubulações a paredes de construções classificam-se no Código 3925.90.00, por força da nota 11, alínea "ij", do Capítulo 39.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
MULTA DE MORA. AFASTAMENTO A DEPENDER DO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA DCTF EM RELAÇÃO AO DA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO EM ATRASO.
Há decisão definitiva do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de afastar a cobrança da multa de mora por pagamento em atraso, feito anterior ou até concomitantemente à apresentação da DCTF na qual o débito foi confessado, desde que antes do início de qualquer procedimento fiscal, por considerar, que, nestes casos, configura-se a denúncia espontânea do art. 138 do CTN. Tal decisão deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental. No entanto, tratando-se de creditamento (em que o ônus probatório é de quem alega detê-lo) no Livro RAIPI de multas de mora supostamente pagas indevidamente sem a caracterização da situação que afastaria a sua exigência, não há como ser revertida a glosa

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000472/2003-95
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.701 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
TIGRE S.A. PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/10/1996
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente, o que deverá ser feito analiticamente, com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido (art. 67, caput, e §§ 1o e 8o, do RICARF).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/10/1996
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CAIXAS E RALOS SIFONADOS, PRÓPRIOS
PARA
DESPEJOS
DE
LAVATÓRIOS,
BIDÊS,
BANHEIRAS,
CHUVEIROS, TANQUES, ETC.
3917.40.90 - Caixa, dotada de grelha na parte superior, de plástico, destinada a
ser colocada no piso de construções e ligada à tubulação de esgoto, própria
para receber, através da grelha, águas de lavagem de piso ou chuveiro e evitar
da ação de um fecho hídrico, o retorno de gases emanados da tubulação, sendo
alguns modelos também apropriados para receber efluentes de vasos sanitários,
pias, bidês e lavatórios, entre outros, denominada tecnicamente "caixa
sifonada" com grelha ou "ralo sifonado". (Parecer Coana no 1/2000)
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RALOS E GRELHAS DE PLÁSTICO E
ARTIGOS SEMELHANTES
Conforme Parecer Coana n° 1/2000, a caixa sifonada com grelha classifica-se
no Código 3917.40.90, sendo que, da mesma forma, enquadram-se nesse
código os acessórios para tubos de plásticos. Assim, se a caixa sifonada com
grelha é um acessório para tubo, as tampas próprias para tais caixas e as portas
grelhas também o são.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DUTOS TELEFÔNICOS.
Os dutos telefônicos em questão são tubos rígidos, devendo ser classificados
no Código 3917.23.00, relativo a tubos rígidos de polímeros de cloreto de
vinila.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. JOELHOS, ACOPLAMENTOS E OUTROS
ACESSÓRIOS DE PLÁSTICO DA LINHA AQUAPLUV.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000472/2003-95
Fl. 3446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.701 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000472/2003-95

Embora os artefatos em tela sejam acessórios para calhas, se comercializados
isoladamente podem também ser considerados acessórios para tubos, mais
especificamente conexões, classificando-se, portanto, no Código 3917.40.10.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
BRAÇADEIRAS
DE
PLÁSTICO,
REFORÇADAS COM NYLON.
As braçadeiras de plástico PVC, próprias para fixar, de forma permanente e por
meio de parafusos, tubulações a paredes de construções classificam-se no
Código 3925.90.00, por força da nota 11, alínea "ij", do Capítulo 39.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA DE MORA. AFASTAMENTO A DEPENDER DO MOMENTO DA
APRESENTAÇÃO DA DCTF EM RELAÇÃO AO DA REALIZAÇÃO DO
PAGAMENTO EM ATRASO.
Há decisão definitiva do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, no
sentido de afastar a cobrança da multa de mora por pagamento em atraso, feito
anterior ou até concomitantemente à apresentação da DCTF na qual o débito
foi confessado, desde que antes do início de qualquer procedimento fiscal, por
considerar, que, nestes casos, configura-se a denúncia espontânea do art. 138
do CTN. Tal decisão deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental. No entanto, tratando-
se de creditamento (em que o ônus probatório é de quem alega detê-lo) no
Livro RAIPI de multas de mora supostamente pagas indevidamente sem a
caracterização da situação que afastaria a sua exigência, não há como ser
revertida a glosa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, restando não conhecido somente com relação à classificação
fiscal das braçadeiras, e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para exonerar o crédito
tributário relativo à classificação fiscal dos seguintes produtos: (i) Caixas e ralos sifonados,
próprios para despejos de lavatórios, bidês, banheiras, chuveiros, tanques etc., (ii) Ralos e
grelhas de plástico e artigos semelhantes, (iii) Dutos telefônicos e (iv) Joelhos, acoplamentos e
outros acessórios de plástico da linha Aquapluv.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

Fl. 3447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.701 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000472/2003-95

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1.605 a 1.619) contra o Acórdão no 301-32.501, proferido pela Primeira Câmara do Terceiro
Conselho de Contribuintes (fls. 1.582 a 1.601), sob a seguinte ementa (no que interessa à
discussão):
(ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI)
(CLASSIFICAÇÃO FISCAL)
(Período de apuração: 01/01/1995 a 31/10/1996)
Caixa e ralos sifonados, próprios para despejos de lavatórios, bidês, banheiras,
chuveiros, tanques etc. classificam-se no código 3922.90.9900 da TIPI/88.
Ralos e grelhas de plástico e artigos semelhantes classificam-se no código 3926.90.9900
da TIPI/88.
Dutos telefônicos classificam-se no código 3917.32.9900 da TIPI/88.
Braçadeiras de plástico, reforçadas com nylon, classificam-se no código 3925.90.9900
da TIPI/88.
Joelhos, acoplamentos e outros acessórios de plástico da linha Aquapluv classificam-se
no código 3926.90.9900 da TIPI/88.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
Denúncia espontânea recusada, que não exclui a incidência da multa compensatória,
quando verificado atraso no pagamento do tributo.
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento parcial (fls. 3.330 a 3.337), em
relação às seguintes matérias:
Classificação Fiscal.
Antes da apresentação do recurso, o contribuinte, para adesão aos benefícios da
Lei no 11.941/2009, desistiu (fls. 1.629) de contestar a classificação adotada para alguns itens
pela Fiscalização, ficando a discussão restrita àqueles que figuram na parte transcrita do Acórdão
vergastado.
Utiliza-se, como paradigma, de decisão proferida em julgamento que seria
"relativo a matéria IDÊNTICA a desses autos ... também decorrente de lançamento efetuado
contra a Recorrente, pelos mesmos agentes fiscais, mudando tão somente o período dos
correspondentes fatos geradores". Trata-se do Acórdão no 303-34.572, da Terceira Câmara do
Terceiro Conselho de Contribuintes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/1999
Fl. 3448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.701 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000472/2003-95

CLASSIFICAÇAO FISCAL.
Grelhas de plástico e porta grelhas classificam-se no código 3917.40.90 da TIPI/96.
Dutos telefônicos classificam-se no código 3917.23.00 da TIPI/96.
Braçadeiras de plástico classificam-se no código 3925.90.00 da TIPI/96.
Joelhos, junções e acoplamentos da linha Aquapluv, apresentados isoladamente,
classificavam-se no código 3917.40.10 da TIPI/96.
(...)
Voto
a) caixas e ralos sifonados, próprios para despejos de lavatórios, bidês, banheiras,
chuveiros, tanques etc:
A imputação a eles relativa já foi considerada improcedente pela decisão recorrida, com
base no Parecer COANA n° 1, de 11/01/2000, restando pacificado que a classificação é
no código 3917.40.90, relativo a acessórios de tubos.
Multa de Mora
Aqui está a se discutir um crédito, no Livro Registro de Apuração do IPI, a título
de “Compensação de IPI recolhido o maior”, relativo a multas de mora pagas em dois
recolhimentos com atraso do imposto apurado em períodos anteriores. Em nenhum momento
(nem nos dois paradigmas) se fala em DCTF, apegando-se a recorrente somente à interpretação
do art. 138 do CTN.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 3.430 a 3.441): (i) Preliminarmente,
contestando o conhecimento do que se refere às braçadeiras, pois o recorrente defende
classificação distinta da adotada pelo paradigma, não havendo, assim, como se configurar a
divergência; (ii) No mérito, "Diante do entendimento exposto pelo STJ, é forçoso concluir que
no caso, como não consta qualquer referência a DCTF, não há como se reconhecer a incidência
da denúncia espontânea ...” e como o contribuinte reclama o creditamento da multa de mora
paga com o tributo recolhido após o vencimento, caberia a ele esta demonstração.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Segmentemos a análise:
1) Classificação Fiscal.
Quanto ao conhecimento, assiste razão à PGFN quanto às braçadeiras, já que o
paradigma efetivamente adotou uma classificação fiscal distinta (3925.90.00) da defendida pelo
contribuinte (3917.40.10), pelo que não conheço do Recurso Especial, no que tange a este item.
Fl. 3449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.701 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000472/2003-95

Caso a Turma vote pelo conhecimento integral, necessário se faz saber o porquê
de no paradigma ter sido dado provimento ao Recurso Voluntário, entendendo como correta
outra classificação fiscal (e com uma alíquota maior, de 15 % – ao invés de 4 %, igual à utilizada
pela Fiscalização). Vejamos o que diz o Voto Condutor:
e) braçadeiras
Classificação adotada pela contribuinte: 3917.40.10, relativa a acessórios para tubos- e,
a partir de 04/06/1998, 3925.90.00, relativa a outros artefatos para apetrechamento de
construções, de plásticos, não especificados nem compreendidos em outras posições;
Classificação atribuída pela fiscalização: 3926.90.90, com base no Despacho
Homologatório COSIT (DINOM) n° 106/94 (DOU de 13/06/1994)
A autoridade recorrida argumenta que as braçadeiras de plástico PVC, própria para
fixar, de forma permanente e por meio de parafusos, tubulações a paredes de
construções já haviam sido objeto de consulta à SRRF/9a RF, por outro estabelecimento
da mesma empresa do autuado, tendo sido solucionadas nos termos da decisão SRRF/95
RF n° 107, de 18/05/1998, classificando no código 3925.90.00, por força da nota 11,
alínea "ij", do Capítulo 39. Não obstante tratar-se de classificação distinta da utilizada
pela fiscalização, não implicará em alteração do valor da autuação, tendo em vista que a
alíquota de 15% é a mesma para ambos os códigos.
Divirjo de tal colocação.
Com efeito, as braçadeiras, com base na Nota 11 das Notas do Capítulo 39, devem ser
classificadas no código 3925.90.00. Este código não foi o atribuído pela fiscalização.
Porém, o que a autoridade administrativa julgadora deve verificar é a legalidade do ato
administrativo de lançamento e, conforme constatado, no caso das braçadeiras o código
atribuído não está de acordo com a norma legal, a TIPI, instituída por Decreto. A
jurisprudência mansa e pacífica do Terceiro Conselho de Contribuintes e da Terceira
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais é no sentido de considerar que as
decisões administrativas que entendem ser válido um terceiro código, diferente do que
foi atribuído pela fiscalização e do que foi utilizado pelo contribuinte, são favoráveis ao
contribuinte, devendo ser dado provimento ao recurso voluntário.
Assim, a DRJ/Porto Alegre entendeu por uma classificação (3925.90.00) diferente
da utilizada pela Fiscalização (3926.90.90), mas, como a alíquota seria a mesma (15 %), não
mudaria o valor da autuação, assim a mantendo, decisão da que discordou o Conselho de
Contribuintes, que, apesar de concordar com a classificação utilizada pela DRJ, entendeu que
não poderia ser desfavorável ao contribuinte uma decisão administrativa que adota um terceiro
código – com o que aquiesço, pelo fato de ter havido mudança no fundamento.
No entanto, a classificação utilizada pelo contribuinte efetivamente estava
incorreta (tanto que ele mesmo passou a utilizar o Código 3925.90.00 a partir de 04/06/1998), e
não houve propriamente divergência de interpretação da legislação referente à classificação
fiscal (que é a que nos cabe dirimir), então há que se negar provimento ao Recurso Especial para
as braçadeiras.
No mérito, quanto aos demais itens, estamos aqui diante de uma situação, eu
diria, bastante sui generes, com “referências cruzadas” que terminam sendo úteis para a
formação da nossa convicção:
Fl. 3450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.701 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000472/2003-95

- O paradigma utilizado pelo contribuinte em seu Recurso Especial efetivamente
trata de uma autuação idêntica, feita pelos mesmos agentes fiscais, só mudando os períodos de
apuração;
- Contra aquela decisão foi interposto Recurso Especial pela Fazenda Nacional,
utilizando-se como paradigma do Acórdão agora recorrido;
- Foi negado provimento ao Recurso Especial da PGFN por esta Turma, com
composição um pouco diversa, mas em Sessão a qual também presidi – e votei com a Relatora,
sem qualquer ressalva (Os Drs. Andrada Márcio Canuto Natal e Jorge Olmiro Lock Freire
votaram pelas conclusões). Trata-se do Acórdão no 9303-006.009, de relatoria da ilustre
Conselheira Tatiana Midori Migiyama:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/1999
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. GRELHAS DE PLÁSTICO E PORTA
GRELHAS.
Com fundamento nas Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado e
Parecer Coana 1/00, as grelhas de plástico e as porta grelhas classificam-se na posição
TIPI 3917.40.90.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. DUTOS TELEFÔNICOS.
Com fundamento nas Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado e
considerando que os dutos telefônicos referenciados são tubos rígidos, os dutos
telefônicos devem ser classificados na posição TIPI 3917.23.00.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
JOELHOS,
JUNÇÕES
E
ACOPLAMENTOS DA LINHA AQUAPLUV.
Com fundamento nas Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, os
joelhos, as junções e os acoplamentos da linha Aquapluv, apresentados isoladamente,
classificam-se na posição TIPI código 3917.40.10.
Como razões de decidir adotou a Relatora o Voto Condutor do Acórdão aqui
utilizado como paradigma, o que indiretamente também faço, para os “Dutos Telefônicos” e os
“Joelhos, Junções e Acoplamentos da Linha Aquapluv", transcrevendo o Voto Condutor do
Acórdão da Dra. Tatiana:
“Relativamente aos Dutos telefônicos, depreendendo-se da análise dos autos,
adoto as razões de decidir do acórdão recorrido:
‘classificação adotada pela contribuinte: 3917.23.00, relativa a tubos rígidos de
cloreto de vinila.
classificação atribuída pela fiscalização: 3917.32.90, para outros tubos, com base
no Parecer Simples CST (DCM) n° 1.363/91 (DOU de 14/01/1992).
A DRJ repete a argumentação do item anterior, afirmando que os pareceres
adotados pela defesa (PN/CST n° 14, de 08/03/1978 e PN/CST n° 967/71), além de serem
impertinentes, são mais antigos do que os que embasaram a autuação.
Fl. 3451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.701 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000472/2003-95

A empresa, em seu recurso, aduz que a classificação adotada pela fiscalização
padece dos seguintes erros conceituais: o produto é aplicado em construções em geral e é um
tubo flexível. Alega que ele não é utilizado em construção civil, mas em infra-estrutura básica
(telefonia) e que é rígido.
Aliás, empresa já vinha alegando que os tubos seriam rígidos, mas a DRJ não
enfrentou tal argumento.
Neste caso entendo que a autuação deve ser reformada.
Com efeito, com base na tabela de fl. 409 (constante do Termo de Verificação e
de Encerramento da Ação Fiscal) e na foto de fl. 18, resta claro que os dutos telefônicos em tela
são tubos rígidos. O nome do produto já diz claramente: DT01-Duto telefônico liso de PVC
rígido ponta e bolsa.
Assim, os referidos produtos devem ser classificados da forma como o fez a
recorrente, no código 3917.23.00, relativo a tubos rígidos de polímeros de cloreto de vinila.
Quanto ao Parecer CST n° 1.363/91, refere-se a dutos que têm como matéria
constitutiva sucatas de garrafas de plástico ou qualquer tipo de plástico usado e, portanto, não se
aplica ao caso.
Dou provimento ao recurso voluntário quanto a este item.’
Com efeito, os dutos telefônicos referenciados são tubos rígidos, que indica
"DT01-Duto Telefônico Liso de PVC Rígido Ponta e Bolsa.".
O que, por conseguinte, deve ser classificado no código 3917.23.00, relativo a
tubos rígidos de polímeros de cloreto de vinila.
Cabe esclarecer ainda que o Parecer CST n° 1.363/91, que serviu como
fundamento no Acórdão tido como divergente e indicado no Recurso Especial, é relativo a dutos
que tem como matéria constitutiva sucatas de garrafas de plástico ou qualquer tipo de plástico
usado, sendo, portanto, inaplicável ao produto que é objeto desses autos.
Em vista de todo o exposto, nessa parte, nego provimento ao recurso especial
interposto pela Fazenda.
E, no que tange aos Joelhos, acoplamentos e outros acessórios da linha Aquapluv,
manifesto minha concordância com o voto irretocável do acórdão recorrido:
‘classificação adotada pela contribuinte: 3917.40.10, relativa a acessórios para
tubos
classificação atribuída pela fiscalização: 3925.90.00, relativa a outros artefatos
para apetrechamento de construções, de plásticos, não especificados nem compreendidos em
outras posições, com base no disposto na Nota do Capítulo 39 n° 11, alínea "c" A DRJ afirma
que a linha de produtos destina-se basicamente à coleta e escoamento de água originada de
precipitações pluviométricas, por meio de calhas e de seus acessórios. Afirma que a Nota
Explicativa n° 11 conduz para a classificação do conjunto calha e acessórios, quando
Fl. 3452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.701 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000472/2003-95

apresentados juntos, na posição 3925. Entretanto, como os produtos foram comercializados
separadamente, o Parecer COSIT DINOM n° 598, de 08/11/1996, seria categórico ao classificar
as conexões de plástico, próprias para ligar perfis de plástico em forma de "u", quando
apresentadas à comercialização isoladamente, no código 3926.90.9900.
A empresa aduz que o referido Parecer concluiu, na verdade, pela classificação
por ela adotada.
As fotos das mercadorias (joelhos, junções e acoplamentos Aquapluvbeiral)
demonstram que elas não são as conexões de plástico próprias para ligar perfis de plástico em
forma de "u", como apontado pela decisão recorrida. Elas ligam o beiral a tubos e, conforme
consta da Nota 8 do Capítulo 39, na acepção da posição 3917 o termo tubos aplica-se a artigos
ocos, aos invólucros tubulares para enchidos e a outros tubos chatos. Esclarece ainda a Nota que,
com exclusão destes últimos, -os tubos que apresentem uma seção transversal interna diferente
da redonda, oval, retangular . (o comprimento não excedendo a 1,5 vezes a largura) ou em forma
poligonal regular, não se consideram como tubos, mas sim como perfis.
Assim, concluo que o Parecer se aplica ao caso em tela quando fala em ligações
entre perfil (calha) e tubo, caso em que a classificação se dá no código 3917.40.10. Isto porque,
embora os artefatos em tela sejam acessórios para calhas, se comercializados isoladamente
podem também ser considerados acessórios para tubos, mais especificamente conexões. Então
deve ser considerado que a Nota 11 do Capítulo 39 tem a seguinte dicção:
"11. A posição 3925 aplica-se exclusivamente aos seguintes artefatos, desde que
não se incluam nas posições precedentes do subcapítulo II:
(...)
c) calhas e seus acessórios;
(...)" (grifei)
Como a mercadoria se encaixa na posição 3917, precedente, não pode ser
classificada na posição 3925. Vale ainda lembrar que, pelos mesmos motivos já expostos
anteriormente, como a autoridade recorrida admitiu que a classificação se daria em um terceiro
código, deveria ter considerado o lançamento improcedente. Dou provimento ao recurso
voluntário quanto a este item.’
Recorda-se que as fotos dos produtos joelhos, junções e acoplamentos
Aquapluv-beiral comprovam que não são conexões de plástico próprias para ligar perfis de
plástico em forma de "u". Ligam o beiral a tubos e, conforme Nota 8 do Capítulo 39, na acepção
da posição 3917, vê-se que os produtos tubos aplica-se a artigos ocos, aos invólucros tubulares
para enchidos e a outros tubos chatos.
Esclarece ainda a Nota que, com exclusão destes últimos, os tubos que apresentem
uma seção transversal interna diferente da redonda, oval, retangular (o comprimento não
excedendo a 1,5 vezes a largura) ou em forma poligonal regular, não se consideram como tubos,
mas sim como perfis.
Sendo assim, resta claro que o produto se encaixa na posição 39.17.
Fl. 3453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.701 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000472/2003-95

Em vista de todo o exposto, conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, negando-lhe provimento.
Ainda resta discutir a classificação fiscal de duas categorias de produtos.
Os primeiros seriam “Caixas e ralos sifonados, próprios para despejos de
lavatórios, bidês, banheiras, chuveiros, tanques etc”. Também foram objeto de lançamento
naquela outra autuação, mas nada se fala delas no Acórdão paradigma, pois já na 1a instância
esta parcela havia sido exonerada, conforme já se viu na transcrição de excerto do Voto
Condutor no Relatório:
“A imputação a eles relativa já foi considerada improcedente pela decisão recorrida,
com base no Parecer COANA n° 1, de 11/01/2000, restando pacificado que a
classificação é no código 3917.40.90, relativo a acessórios de tubos.”
Remetendo agora aos presentes autos, o contribuinte apresentou (fls. 1.506), após
a sua Impugnação, um “fato novo", que é justamente a publicação do Parecer COANA no
1/2000, no DOU de 11/04/2000 (fls. 1.507), com o seguinte teor:
Assunto: Classificação de Mercadorias (Reforma a Decisão DISIT/SRRF/8a RF No 344,
de 14/10/1997)
Código TIPI Mercadoria
3917.40.90 Caixa, dotada de grelha na parte superior, de plástico, destinada a ser
colocada no piso de construções e ligada à tubulação de esgoto, própria para receber,
através da grelha, águas de lavagem de piso ou chuveiro e evitar da ação de um fecho
hídrico, o retorno de gases emanados da tubulação, sendo alguns modelos também
apropriados para receber efluentes de vasos sanitários, pias, bidês e lavatórios, entre
outros, denominada tecnicamente "caixa sifonada" com grelha ou "ralo sifonado"
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1a (texto da posição 3917) e 6a (texto da subposição
3917.40), conjugadas com a RGC-1 (texto do código 3917.40.90), todas da TIPI,
aprovada pelo Decreto no 2.092/96.
E isto (ao contrário do que dá a entender a ementa – fls. 1.510) foi acatado pela
DRJ/Porto Alegre, que exonerou esta parcela (fls. 1.517 e 1.518), mas em um valor que foi
considerado como calculado a menor pela autuada, que, em seu Recurso Voluntário (fls. 1.544),
somente contra esta diferença se insurgiu.
Da Ementa do Acórdão recorrido, novamente se infere que foi mantida a
classificação fiscal adotada pela Fiscalização (3922.90.9900), e o Voto Condutor (fls. 1.601) é
“ambíguo":
“Desta feita, considerando todos os elementos e fundamentos legais contidos nos autos,
pugna-se, pois, para que sejam mantidas as classificações fiscais atacadas em recurso
voluntário, relativas aos produtos: caixa e ralos sifonados; ralos e grelhas e artigos e
semelhantes; eletrodutos flexíveis; dutos telefônicos; braçadeiras; adaptador ligação
ramal predial com registro; e Joelhos, acoplamentos e outros acessórios da linha
Aquapluv;
Preservada está a escorreita decisão de primeira instância ao reconhecer a alteração da
classificação do código TIPI 3922.90.9900, para classificá-lo no código 3917.40.90, de
acordo com o Parecer COANA n° 1, de 11/01/2000 (fls. 1.509), cujos dispositivos
legais encontram-se na aplicação das regras contidas no Dec. n° 2.092/96."
Fl. 3454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.701 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000472/2003-95

Mas, do conjunto, extrai-se que deve prevalecer o entendimento do Parecer Coana
no 1/2000.
E não é só nisto que me baseio para dar provimento para este item, pois não vejo
como razoáveis os argumentos utilizados Fiscalização, nos seguintes termos (fls. 1.368 e 1.369):
“... são classificados na posição 3922 que se refere a "Banheiras, chuveiros, lavatórios,
bidês, sanitários e seus assentos e tampas, caixas de descarga e artigos semelhantes para
usos sanitários ou higiênicos, de plástico", mais especificamente, são classificadas no
código 3922.90.9900 - Outros, cuja alíquota é de 10 % (nos anos de 1995 e 1996).
Consta nas notas explicativas da posição 3922 o seguinte : A presente posição abrange
as guarnições concebidas para serem fixadas com caráter de permanência nas casas,
etc., estando geralmente ligadas às redes de abastecimento e de esgoto das águas.
Abrange igualmente outros artigos para usos sanitários ou higiênicos de emprego e de
dimensões semelhantes, tais como os bidês portáteis, as banheiras para crianças e os
sanitários para acampamento."
Estas caixas e ralos sifonados são para despejos dos produtos classificáveis na
Posição 3922, sendo descabido portanto enquadrá-los como tal.
Finalizando a discussão quanto à classificação fiscal, abordemos agora (pois
desnecessárias maiores explicações) as “Grelhas de plástico e porta grelhas”, transcrevendo
diretamente o Voto Condutor da Dra. Tatiana:
“Ora, conforme o Parecer Coana n° 1/2000, a caixa sifonada com grelha classifica-se no
código 3917.40.90 ...
Cabe trazer que se enquadram nesse código os acessórios para tubos de plásticos. Sendo
assim, se a caixa sifonada com grelha é um acessório para tubo, as tampas próprias
para tais caixas e as portas grelhas também seriam.”
2) Multa de Mora.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, no que diz respeito a esta matéria.
Quanto ao mérito, efetivamente, em nenhum momento é feita qualquer menção à
DCTF, sendo absolutamente decisivo saber se o débito havia ou não sido declarado, pois há
decisão definitiva do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no
1.149.022/SP (portanto, vinculante, conforme art. 62, § 2o do RICARF), no sentido de afastar a
cobrança da multa de mora por pagamento em atraso, se feito anterior ou até concomitantemente
à apresentação da DCTF na qual o débito foi confessado, desde que antes do início de qualquer
procedimento fiscal, por considerar, que, nestes casos, configura-se a denúncia espontânea do
art. 138 do CTN.
Não tendo o contribuinte trazido nada em seu Recurso Especial que possa afastar
a aplicação da multa moratória (isto considerando que houve a glosa de um suposto crédito, caso
em que o ônus probatório é de que alega detê-lo), há que se negar provimento, nesta parte.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial, para
exonerar o crédito tributário relativo à classificação fiscal dos seguintes produtos: (i) Caixas e
ralos sifonados, próprios para despejos de lavatórios, bidês, banheiras, chuveiros, tanques etc.,
Fl. 3455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.701 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000472/2003-95

(ii) Ralos e grelhas de plástico e artigos semelhantes, (iii) Dutos telefônicos e (iv) Joelhos,
acoplamentos e outros acessórios de plástico da linha Aquapluv.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 3456
DF CARF MF
Documento nato-digital